Tribunal: CARF
Processo: 10850.720067/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A remuneração auferida pelo profissional autônomo, é salário-de-contribuição, ficando o contribuinte individual obrigado ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre esse salário-de-contribuição.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios inexistindo bis in idem.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720067/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.240 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MILLER JEFFERSON LEONIDAS MARTINS PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720067/2011-78
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A remuneração auferida pelo profissional autônomo, é salário-de-contribuição,
ficando o contribuinte individual obrigado ao recolhimento da contribuição
previdenciária sobre esse salário-de-contribuição.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no
lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios
inexistindo bis in idem.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de Sousa
Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de auditoria fiscal realizada em face do contribuinte individual, referentes
às contribuições previdenciárias devidas por este para a SEGURIDADE SOCIAL incidentes
sobre as remunerações auferidas.
O lançamento do Auto de Infração DEBCAD nos 37.280.938-3, encontra-se
formalizado às e-fls. 03 a 21, acompanhado dos DD – DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS,
RADA – RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e dos
FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
Na impugnação de fls 135 a 154, o contribuinte individual alega, em síntese, que:
1. A intimação ocorreu em abril de 2011, portanto as competências janeiro,
fevereiro e março de 2006 estão abrangidas pela decadência;
2. O lançamento é nulo por cercear a defesa, quando traz os fundamentos legais com
dezenas de artigos de leis e não elaborou um relatório minucioso sobre a
fiscalização e conclusão da autuação, afrontando as regras constitucionais do
devido processo legal, impedindo assim a ampla defesa e o contraditório;
3. É inaplicável a aplicação da taxa SELIC, pela sua manifesta ilegalidade;
4. É inaplicável a multa moratória, pois já está cobrando os juros moratórios, tendo
em vista seu caráter confiscatório, bem como pela configuração do
locupletamento ilícito;
5. A multa de ofício é confiscatória e o contribuinte não agiu com dolo, fraude ou
simulação;
6. Requer a intimação pessoal dos advogados, fls.160;
7. Requer a improcedência do lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 166 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL
-
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A remuneração auferida pelo profissional autônomo, é salário-de-contribuição, ficando
o contribuinte individual obrigado ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre
esse salário-de-contribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, tendo em vista que o sujeito passivo tomou ciência do lançamento em
30/03/2011 e houve pagamentos antecipados das contribuições previdenciárias, a decisão
recorrida excluiu do lançamento as competências janeiro/2006 e fevereiro/2006, nos termos do
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 187 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
3. Preliminares, Decadência e Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo parcialmente para, ao final, apresentar as considerações sobre a
decisão e que, ao meu ver, entendo a merecer reparos. É de se ver:
[...] DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.
O impugnante alega que a intimação ocorreu em abril de 2011, portanto as
competências janeiro, fevereiro e março de 2006 estão abrangidas pela decadência.
Certifica-se que o impugnante foi cientificado do lançamento em 30/03/2011, consoante
o AR de fls. 132.
Constata-se que houve pagamentos antecipados das contribuições previdenciárias, fls.
32 a 77, devidamente aproveitados pela Autoridade Lançadora, consoante o REFISC –
RELATÓRIO FISCAL de fls. 129 a 131 e planilha de cálculo de fls. 112.
Tendo em vista que o impugnante tomou ciência do lançamento em 30/03/2011, ficam
os lançamentos das competências janeiro/2006 e fevereiro/2006 extintas por decadência,
segundo o artigo 150, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Assim, acolhe-se em parte a alegação do impugnante e excluir do lançamento as
competências 01/2006 e 02/2006.
DO MÉRITO.
1 – O contestador alega que o lançamento é nulo por cercear a defesa, quando traz os
fundamentos legais com dezenas de artigos de leis e não elaborou um relatório
minucioso sobre a fiscalização e conclusão da autuação, afrontando as regras
constitucionais do devido processo legal, impedindo assim a ampla defesa e o
contraditório.
Atente-se que o artigo 3o, do DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE
1942, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.(Redação dada pela Lei no
12.376, de 2010), prevê que o contribuinte deve se ater a lei, in verbis:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
E no artigo 96, da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, Código Tributário
Nacional, conceitua a extensão da expressão "legislação tributária", in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

Assim, presume-se que o impugnante tenha conhecimento de suas obrigações
tributárias.
E o lançamento traz os FLD-FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 13 e 14,
dessas obrigações de forma detalhada e por competências, portanto, não se visualiza-se
nenhum cerceamento de defesa e nem afronta aos princípios do contraditório e ampla
defesa, previstos na Constituição da República Federativa do Brasil.
Consequentemente, não há como acolher as alegações do impugnante.
2 – O impugnante alega que é inaplicável a aplicação da taxa SELIC, pela sua manifesta
ilegalidade.
A aplicação da taxa SELIC tem previsão legal, consoante FLD-FUNDAMENTOS
LEGAIS DO DÉBITO, fls. 13 e 14.
A atividade de lançamento é uma atividade vinculada, portanto obrigatória, segundo o
artigo 142, do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC, fica este Órgão Julgador
impossibilitado de apreciar, conforme o artigo 59, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil. in verbis:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-
A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25):
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
3 – O impugnante alega que é inaplicável a multa moratória, pois já está cobrando os
juros moratórios, tendo em vista seu caráter confiscatório, bem como pela configuração
do locupletamento ilícito.
A aplicação da multa moratória tem previsão legal, consoante FLDFUNDAMENTOS
LEGAIS DO DÉBITO, fls. 13 e 14.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

A atividade de lançamento é uma atividade vinculada, portanto obrigatória, segundo o
artigo 142, do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, fica este Órgão Julgador impossibilitado de
apreciar, conforme o artigo 59, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. in verbis:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-
A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25):
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
4 - O impugnante alega que a multa de ofício é confiscatória e o contribuinte não agiu
com dolo, fraude ou simulação.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, fica este Órgão Julgador impossibilitado de
apreciar, conforme o artigo 59, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. in verbis:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-
A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25):
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Em regra a responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva,
independentemente da intenção do contribuinte, portanto, a multa de ofício é
procedente, segundo o artigo 136, do CTN – CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, in
verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
5 – O impugnante requer a intimação pessoal dos advogados.
Fica indeferido o pedido do impugnante, por não haver previsão legal, conforme o
artigo 10, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo
de determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica,
sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. in verbis:
Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113); ou
IV - por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I
a III do caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, publicado (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 1o,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 1o A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

§ 2o Para fins de intimação por meio das formas previstas nos incisos II e III,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 4o, com a redação dada pela Lei no9.532, de 1997, art. 67):
I - o endereço postal fornecido à administração tributária, para fins cadastrais;
e
II - o endereço eletrônico atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 4o, inciso
II, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
§ 3o O endereço eletrônico de que trata o inciso II do § 2o somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração
tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 5o, com a redação dada pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113).
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá atos complementares às
normas previstas neste artigo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 6o, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, VOTO no sentido julgar procedente em parte a impugnação e manter
em parte o crédito tributário exigido no Auto de Infração – DEBCAD no37.280.938-3.
Devem ser excluídos do lançamento as competências 01/2006 e 02/2006.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
A começar, a decisão recorrida acertadamente já reconheceu a decadência das
competências janeiro/2006 e fevereiro/2006, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, considerando que, de fato, o sujeito passivo tomou ciência do lançamento em
30/03/2011 e houve pagamentos antecipados das contribuições previdenciárias.
Entendo, ainda, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

A meu ver, não há nenhum vício que macula o presente lançamento tributário, não
tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida
descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do
lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto
n° 70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
No tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a alegação de confisco e demais arguições acerca da
inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação tributária, oportuno observar que já está
sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos e
normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto é,
a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na atualização
do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa
Por último, não há que se falar em dupla penalização, eis que, ao contrário do que
arguido pelo sujeito passivo, não verifico, no caso concreto, o lançamento simultâneo de multa
de ofício e multa de mora, relativamente aos mesmos fatos geradores.
Isso porque, o que ocorreu no caso concreto, foi a imposição de multa de mora,
relativamente às competências 01/2006 a 11/2008 e, por sua vez, a imposição de multa de ofício,
a partir da competência 12/2008, em razão da entrada em vigor da Medida Provisória no
449/2008 (04/12/2008), convertida na Lei no 11.941/2009, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional e que prevê a retroatividade benigna.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme se extrai da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do PARECER
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720067/2011-78

SEI No 11315/2020/ME, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, acolhendo o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias
relativas a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela
nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 230
DF CARF MF
Original